Tribunal: TJSP
Processo: 1000535-11.2018.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (TAC)
1. Trata-se de apelo interposto pelo Ministério Público em face da r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo, em embargos à execução de título executivo extrajudicial (TAC), julgou procedente o pedido da ação, a fim de reconhecer a inexigibilidade do título e de extinguir a execução n. 1000884-48.2017.8.26.0638,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (TAC)
1. Trata-se de apelo interposto pelo Ministério Público em face da r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo, em embargos à execução de título executivo extrajudicial (TAC), julgou procedente o pedido da ação, a fim de reconhecer a inexigibilidade do título e de extinguir a execução n. 1000884-48.2017.8.26.0638, sob os seguintes fundamentos: "o TAC firmado entre a embargante e o Ministério Público, não tem força de título executivo para compelir a embargante ao pagamento da multa, seja porque não verificado o inadimplemento da obrigação de fazer por parte da embargante, seja porque inexigível em razão da novação ocorrida por força do aditamento".
2. Patente a inexigibilidade do título executivo extrajudicial uma vez não verificado o inadimplemento da obrigação de fazer por parte da apelada, já que a novação ocorrida (aditamento do TAC) tornou, em relação a ela, inexigível a execução do título extrajudicial. Mantença da r. sentença por seus próprios e irretocáveis fundamentos. Recurso desprovido.